Tribunal: TJSP
Processo: 1010325-04.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000207516
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010325-04.2019.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante
CLARISSE MONÇÃO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CREFISA
S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Por maioria de
votos, em julgamento estendido, rejeitaram a preliminar e deram provimento ao recurso,
vencido o 3o Desembargador, que declara, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH, JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO, SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 20 de março de 2020.
PEDRO KODAMA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 18742
Apelação n.o 1010325-04.2019.8.26.0664 Processo Digital
Comarca: Votuporanga
Apelante: Clarisse Monção dos Santos
Apelada: Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos
Juiz (a): Sergio Martins Barbatto Júnior
Apelação. Contrato bancário. Ação revisional c.c. repetição de
indébito. Cerceamento de defesa não caracterizado. Preliminar
rejeitada. Juros abusivos caracterizados. Juros que devem ser
limitados à taxa média do mercado. Sucumbência alterada. Recurso
provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
101/110, cujo relatório adoto em complemento, que julgou improcedentes os pedidos
formulados na ação revisional de contrato bancário c.c pedido de repetição de indébito proposta
por Clarisse Monção dos Santos contra Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos.
Sucumbente, a autora foi condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes
fixados em 10% do valor da causa, anotada a gratuidade.
Inconformada, apela a autora arguindo preliminar de cerceamento de
defesa, tendo em vista que não foi intimada para se manifestar acerca da documentação
apresentada pela ré, de modo que seu direito à produção de provas foi extirpado, em especial de
produção contábil, vez que referido contrato prevê juros abusivos, com taxa superior à média
de mercado. No mérito, afirma que realizou contrato de empréstimo pessoal com a ré, n.o
020220008302, em 30.04.2016, por meio do qual recebeu aproximadamente a quantia de R$
113,79, obrigando-se a pagar à financiadora 12 parcelas de R$ 28,93 a partir de 10/2014,
totalizando R$ 347,16, mediante débito em sua conta corrente, a uma taxa de juros efetiva de
22,00% ao mês e 987% ao ano, bem como o contrato n.o 020220013756, em 12/03/2018, por
meio do qual foi refinanciada a quantia de R$ 500,00 referente ao valor liberado a título de
empréstimo pessoal, obrigando-se a pagar à financiadora 09 parcelas mensais de R$ 122,62
totalizando R$ 1.103,58, mediante débito em sua conta corrente, a uma taxa de juros efetiva de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22,00% ao mês e 987,22% ao ano. Ocorre, no entanto, que conforme informação do site do
BCB, a taxa média para a operação de crédito no caso retro citado, para o contrato n.o
020220008302 era de 7,21 a.m., contra 22,00% praticados; e para o contrato n.o 020220013756
era de 6,99 a.m., contra 22,00% praticados, restando clara a abusividade dos juros pactuados
pela ré. Enfatiza que a taxa de juros aplicada no contrato bancário de empréstimo pessoal não
consignado entre as partes litigantes é abusiva, muito superior à taxa média praticada no mês
da assinatura do contrato, que implica em onerosidade excessiva por parte da ré. Relata que em
consulta ao endereço eletrônico do Banco Central do Brasil, tem-se que a taxa média anual
cobrada pela ré é cerca de 8 vezes e meia mais alta comparada à taxa média de mercado, para
operações de crédito como a dos autos (https://www.bcb.gov.br/). Sustenta a relativização do
princípio do pacta sunt servanda e a admissibilidade da revisão das taxas de juros
remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo, nos
termos do Recurso Especial n.o 1.061.530, afetado como incidente de processo repetitivo.
Requer seja reconhecida a nulidade dos contratos realizados entre as partes determinando-se a
revisão para que seja aplicada a taxa média de juros do mercado no cálculo do empréstimo
tomado, conforme levantamento oficial do Banco Central na data da concessão do empréstimo,
sendo para o contrato n.o 020220008302 e contrato n.o 020220013756 a média de juros mensal
e anual em conformidade com a taxa media do Banco Central, com a devolução dos valores
pagos em excesso em dobro, nos termos do art. 42 do CDC (fls. 115/139).
Recurso tempestivo e sem preparo, anotada a gratuidade concedida à
apelante (fls. 34).
A apelada apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do
recurso (fls. 142/169).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Versa o feito sobre pedido revisional de contrato bancário c.c.
repetição de indébito.
Não é o caso de acolhimento da preliminar arguida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O julgamento antecipado não implicou cerceamento de defesa. A
dispensa de produção de provas não pode servir de fundamento para a anulação da sentença,
porquanto cabe ao juiz o poder-dever de impedir a produção de prova inútil ao deslinde da
causa. Todas as questões apresentadas independem de prova pericial para sua verificação e,
como tal, o julgamento antecipado era de rigor.
Já decidiu o Supremo Tribunal Federal que a necessidade da
produção de prova há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique
cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente
líquidos para embasar o convencimento do Magistrado (RE no 101.171-8/SP, Rel. Min.
FRANCISCO REZEK).
Veja-se, no mesmo sentido, entendimento do Superior Tribunal de
Justiça: “Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do
juiz, e não mera faculdade, assim proceder” (4a Turma, Resp 2.832 RJ, rel. Min. SÁLVIO
DE FIGUEIREDO, j. 14.8.90 DJU 17.9.90, p. 9.513).
Ademais, consoante o disposto no art. 139 do CPC/15, cabe ao Juiz a
direção do processo, devendo determinar as provas necessárias (art. 370 do CPC/15). E é firme
a jurisprudência no sentido de que o juiz tem o poder-dever de indeferir a produção de provas
inúteis ou quando os elementos constantes dos autos já permitirem o seu julgamento:
“... Quanto à necessidade da produção de provas, o juiz tem o poder-
dever de julgar a lide antecipadamente, desprezando a realização de
audiência para a produção de provas ao constatar que o acervo
documental é suficiente para nortear e instruir seu entendimento. É
do seu livre convencimento o deferimento de pedido para a produção
de quaisquer provas que entender pertinentes ao julgamento da lide
...” (Superior Tribunal de Justiça, AgRg no Ag 738.889/RS, Rel.
Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
18/04/2006, DJ 22/05/2006, p. 160).
Esta C. Câmara decidiu no mesmo sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“...
PROCESSUAL
CIVIL
NULIDADE
DA
SENTENÇA
-
CERCEAMENTO DE DEFESA - Alegação de julgamento antecipado
da lide e de que há necessidade de realização de perícia contábil.
NÃO OCORRÊNCIA: A prova pericial é desnecessária para a
solução da lide. A questão permite o julgamento antecipado da lide e
os documentos trazidos são suficientes para esclarecer os fatos e as
questões de direito” (Apelação no 0005199- 68.2012.8.26.0297,
Relator ISRAEL GÓES DOS ANJOS, j. 29.1.13).
A preliminar, assim, deve ser rejeitada.
No mérito, a r. sentença apelada, respeitada a convicção do MM. Juiz
de primeiro grau, deve ser reformada.
Pela análise dos contratos colacionados a fls. 27/28 (contrato n.o
020220008302) e a fls. 29/31 (n.o 020220013756) observa-se que os juros cobrados pelo réu
encontram-se muito acima da taxa média de mercado aplicável aos empréstimos realizados por
pessoa física (crédito pessoal não consignado), no período dos contratos em questão
(31.03.2016 fls. 27 e 12.03.2018 fls. 31), razão pela qual merecem ser revistos.
Isso porque, segundo informações do site do BACEN (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consulta
rValores), a média da taxa dos juros remuneratórios praticados pelo mercado para operações
semelhantes a realizadas entre as partes (crédito pessoal não consignado) para o período do
contrato celebrado em abril de 2016 (contrato n.o 020220008302) os juros mensais era de
7,21% ao mês e de 130,70% ao ano e para o contrato celebrado em março de 2018 (contrato n.o
020220013756), os juros mensais era de 6,99% e de 124,99% ao ano.
No mesmo período a ré cobrou juros remuneratórios na taxa de 22%
ao mês e 987,22% ao ano (fls. 22 e 29).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A disparidade entre o índice de juros cobrado pela ré e a média
cobrada pelas demais instituições financeiras caracteriza o abuso dos juros remuneratórios
previstos no empréstimo contraído pela autora.
Assim, deve ser admitida a revisão da taxa de juros para o recálculo
da dívida de acordo com a taxa média do mercado prevista para a operação em questão, vez
que caracterizada a cobrança abusiva e a excepcionalidade no caso concreto. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. JUROS
REMUNERATÓRIOS. INAPLICÁVEL LIMITAÇÃO EM 12% AO
ANO. TAXAS DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC) E EMISSÃO DE
CARNÊ
(TEC).
CARACTERIZAÇÃO
DA
MORA.
DECISÃO
MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
1. Conforme jurisprudência pacífica do STJ, as instituições
financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios
estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; a
estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si
só, não indica cobrança abusiva; são inaplicáveis aos juros
remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do
art. 591, c/c o art. 406 do CC/2002; é admitida a revisão das taxas de
juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que
caracterizada a relação de consumo e que a cobrança abusiva (capaz
de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o,
do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do
julgamento em concreto.
2. [...].
(REsp 1.246.622/RS, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão,
DJe de 16/11/2011).
3. [...]
4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no REsp 1078412/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2012, DJe 04/02/2013)”.
Esse é o entendimento adotado por esta Colenda Câmara, em caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
semelhante ao dos autos:
“APELAÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO FINANCIAMENTO
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
1. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR Relação de consumo
Qualidade de destinatário final demonstrada
Incidência das
disposições do Código de Defesa do Consumidor, aplicáveis também
às instituições bancárias (Súmula do e. STJ, verbete 297).
2. CONTRATO DE MÚTUO
JUROS REMUNERÁTORIOS

ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE Ocorrência Excesso verificado
no caso, mediante a comprovação de descompasso entre a realidade
do mercado e o quanto cobrado pela instituição financeira

Abusividade verificada no presente feito.
3. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS
Retenção de verbas para
pagamento dos débitos em 30% (trinta por cento) de ganhos líquidos
do requerente Extrato apresentado que indica que tais débitos
vinham ocorrendo acima desse limite Prevalência do princípio
constitucional de respeito à dignidade da pessoa humana.
SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação no
1017691-48.2016.8.26.0196; Relator Des. SÉRGIO GOMES, j. em
25.07.2017)
A devolução de eventual indébito a ser restituído deve ocorrer na
forma simples, acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária
desde o desembolso da quantia paga indevidamente.
Destarte, o recurso de apelação deve ser provido para que os pedidos
iniciais sejam julgados procedentes para limitar os juros remuneratórios à taxa média do
mercado (contrato celebrado em março de 2016 - fls. 27) os juros mensais de 7,04% ao mês e
de 126,20% ao ano e para o contrato celebrado em março de 2018 (fls. 29/33) os juros mensais
era de 6,99% e de 124,99% ao ano e condenar a ré na restituição do indébito de forma simples,
tudo a ser apurado em futura liquidação de sentença.
Com a alteração do julgado e diante da sucumbência, a ré deverá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
arcar com o pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios
sucumbenciais, estes fixados por equidade em R$ 1.500,00, diante do reduzido valor da causa
(vc = R$ 1.172,94 fls. 18).
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições
legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito a preliminar e dou provimento
ao recurso.
PEDRO KODAMA
Relator
(Assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1010325-04.2019.8.26.0664
Apelante (s): Clarisse Monção dos Santos
Apelado (a, s): Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos
Comarca: Votuporanga 4a Vara Cível
Juiz (a) 1o Grau: Sergio Martins Barbatto Júnior

Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
3o Juiz: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO

DECLARAÇÃO DE VOTO, com ementa, No 13754
CONTRATOS BANCÁRIOS Ação de natureza revisional
Sentença de improcedência
Cerceamento de defesa

Julgamento antecipado da lide Rejeição Desnecessária a
produção de provas oral e pericial contábil Suficiência da
prova documental Aplicação do CPC/2015, artigos 370 e 355,
I Relação de consumo caracterizada Aplicação do CDC
(Súmula 297 do C. STJ) que não dispensa exame do contrato
diante da legislação bancária e da comum Taxa média de
mercado é de ser aferida também com consideração da faixa em
que situada determinada instituição bancária, haja vista que o
custo do dinheiro para instituição de determinado segmento não
é o mesmo para o de outro, o que se dá, por exemplo,
generalizando, na confrontação de bancos públicos com
privados, efeito que igualmente ocorre nas demais faixas de
varejo dentre os bancos privados, regendo a relação risco maior
juro maior; risco menor juro menor – Taxas médias divulgadas
pelo BACEN são meros referenciais de mercado, e apuradas de
taxas máximas e mínimas, superior e inferior à da média, não
impondo obrigatoriedade de adotá-las os integrantes do SFN, e
nem aos mutuários em aceitar essa ou aquela taxa quando de
oferta de outras inferiores Taxas de juros que prevalecem por
não demonstradas abusividades Sentença mantida Recurso
desprovido, e majorados os honorários advocatícios (NCPC,
art. 85, § 11), observada gratuidade de justiça e a condição
suspensiva do NCPC, art. 98, §3o.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida em 09/01/2020 (fls. 101/110), de relatório adotado, que julgou improcedente
ação revisional de contrato bancário, e condenou a autora a arcar com custas, despesas
processuais, e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
observada gratuidade de justiça.
Apela a autora (fls. 115/139) arguindo, preliminarmente,
cerceamento de defesa ante a ausência de intimação da autora para se manifestar sobre a
contestação e os documentos apresentados pela ré, impedindo a produção de prova. E,
no mérito, alegando, em síntese, que os juros praticados pela ré discrepam da média de
mercado, razão pela qual são abusivos e devem ser revistos, além de repetidos na forma
dobrada os valores indevidamente pagos. Pede provimento para modificação da
sentença.
Contrarrazões às fls. 142/169.
É o relatório.
Recurso
conhecido.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação,
interposta em 28/01/2020, é tempestiva e isentada de preparo em razão da gratuidade
concedida (fls. 34).
Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.
A questão debatida nos autos é meramente de direito, de objeto
simples (revisional de contrato bancário contrato de mútuo), sendo desnecessária a
dilação probatória, suficiente que é a prova documental, posto que de conhecimento das
partes as taxas de juros aplicadas, bem como sua forma de aplicação e as demais
diretrizes dos ajustes (fls. 27/28 e 29/33), do que resulta correta a aplicação do
CPC/2015, artigo 355, I, que possibilitou a resolução do litígio.
E o juiz é o destinatário final da prova, conforme preceitua o
CPC/2015, artigo 370, e a ele cabe declarar a pertinência ou não da realização de cada
prova destinadas à formação da convicção, sendo prescindível a realização de audiência
ou a apresentação de documentos suplementares.
No mérito, nos termos da Súmula 297 do C. STJ "O Código de
Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.", de modo que os
princípios de proteção ao consumidor devem ser aplicados na relação individual,
inclusive para revisão de ajustes contratuais que se resultarem contrários à lei ou ao
CDC, autorizando ingerência judicial para reequilíbrio contratual, no que se insere a
denominada “relativização do pacta sunt servanda”.
A incidência do CDC não importa no acolhimento automático
de revisão contratual, pois exigível exame do contrato também diante da legislação
bancária e da comum.
A autora firmou contrato de empréstimo pessoal em 25/02/2016,
mediante pagamento em 12 parcelas mensais e fixas. A taxa de juros é de 22,00% a.m. e
987,22% a.a. (fls. 27/28).
E contrato de empréstimo pessoal em 12/03/2018, mediante
pagamento em 9 parcelas mensais e fixas. A taxa de juros é de 22,00% a.m. e 987,22%
a.a., e CET de 22,18% a.m. e 1006,92% a.a. (fls. 29/33).
No caso, não há demonstração de abusividade das taxas de juros
remuneratórios, lembrado que o sistema financeiro nacional opera a taxas livres, sem
qualquer tabelamento ou vinculação, constituindo as várias taxas de mercado meras
amostras de outros integrantes do segmento.
Não há ilegalidade, abusividade, ou onerosidade excessiva.
O limite da taxa de juros a 12% a.a., prevista no art. 1o do
Decreto no 22.626/1933 (Lei de Usura), não é aplicável aos contratos bancários, pois as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instituições financeiras devem obediência à regulação do CMN e BACEN, uma vez que
a regência ainda é ditada pela Lei no 4.595/1964, conhecida como Lei de Reforma
Bancária, de constitucionalidade reconhecida na ADIn 4-7/DF por recepcionada na
CF/1988 como lei complementar na ausência de edição de nova lei para o Sistema
Financeiro Nacional, conforme previsão na CF/1988, art. 192, tanto que dessa lacuna
legislativa sempre se entendeu inaplicável esse mesmo percentual que previa o § 3o da
referida norma, depois revogado na EC 40, de 29/05/2003, consoante o entendimento do
C. STF na Súmula 648 e na Súmula Vinculante 7, do que remanesceu plenamente
vigente o que anteriormente já assentara na Súmula 596, in verbis: “As disposições do
decreto 22626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados
nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema
Financeiro Nacional”, e o assentado pelo C. STJ na Súmula 382: “A estipulação de
juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.
Na composição da taxa de juros está embutido o spread
bancário.
O spread é um termo do mercado financeiro que faz referência à
diferença dos juros cobrados nos empréstimos bancários e o custo do dinheiro para o
banco.
A jurisprudência, de há muito, é no sentido de que as
instituições financeiras não estão limitadas pelo artigo 4o, “b” da Lei 1.521/51, no que
se refere a um spread máximo de 20%, uma vez que devem obediência ao CMN, por
força da Lei no 4.595/64, artigo 4o, X, não estando sujeitas à Lei de Usura (DL
22.626/33), do que o C. STF editou a Súmula 596 em detrimento da Súmula 121.
Cabe a cada instituição financeira, dentro do autorizado pelo
CMN e das normas regulamentares expedidas pelo BACEN, definir o custo do dinheiro
estabelecendo qual o percentual a ser utilizado a título de spread, em seus negócios.
O entendimento está patenteado no REsp no 1.013.424-SP, Rel.
Min. LUÍS FELIPE SALOMÃO, j. 16/10/2012, DJe 07/11/2012, cujo item da Ementa
segue transcrito:
“4. No que toca às instituições financeiras, o artigo 4o, IX, da
Lei 4.595/64 dispõe que compete ao Conselho Monetário Nacional, segundo diretrizes
estabelecidas pelo Presidente da República, limitar, sempre que necessário, as taxas de
juros dos contratos bancários. Assim, o artigo 4o, b, da Lei 1.521/51 não limita o lucro
das instituições financeiras (spread bancário) a 20% sobre os custos de captação dos
recursos”.
Explica citando trecho da sentença:
“Também em razão de a Lei no 4.595/64 disciplinar a matéria de
limites de juros às instituições financeiras, não se aplica o art. 4o, alínea "b", da Lei no
1.521/51. Ademais, a vantagem excessiva em percentual de 20% sobre o preço de bem
se refere a bens de primeira necessidade, como se observa da leitura do Decreto no
48.456, de 30 de junho de 1960, que assim disciplina:
[...]
Claro está que a hermenêutica do artigo em questão, por
interpretação sistemática, está longe de se aplicar aos empréstimos bancários, por não
se tratar de mercadorias de primeira necessidade, a que se limita o âmbito de proteção
da norma discutida.
Destarte, neste particular, ainda que verificado pela perícia que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o custo médio de captação no mercado internacional é de 5,76%, e que os juros
praticados pelo banco são de 25%, não há que se falar em usura real ou pecuniária,
como defendido pelos embargantes.
Claro está que a dívida objeto de execução está de acordo com
os critérios contratuais celebrados entre as partes, sendo, portanto, apta a configurar
mora, permitindo a incidência de todos os encargos próprios deste estado. (fls.
327-330)”.
E complementa, citando doutrina:
“Assim, não procede a tese de que o artigo 4o, b, da Lei 1.521/51
limita o lucro das instituições financeiras (spread bancário) a 20% sobre os custos de
captação dos recursos.
É o que também leciona abalizada doutrina acerca do
dispositivo penal tido por violado:
A Súmula 596, STF exclui à tal limitação de juros as instituições
financeiras, regidas por lei de natureza complementar própria, Lei no 4.595/1964,
havendo somente competência do Conselho Monetário Nacional para limitar as taxas
de operações de crédito. Este autorizou instituições financeiras a operarem dentro de
taxas de juros de mercado, instituindo, no caso, a regulação do limite das taxas e juros
pela livre concorrência, sem fixação legal (SILVA, José Geraldo da; BONINI, Paulo
Rogério; LAVORENTI, Wilson. Leis Penais Especiais Anotadas. 11 ed. Campinas:
Millennium, 2010, p. 77)”.
No REsp no 973.827-RS (Rel. Min. LUIS FELIPE
SALOMÃO, Rel. Des. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI; j. 08/08/2012) em que
julgado contrato de alienação fiduciária de veículo, restou assentado para os fins do
CPC, artigo 543-C que: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada”.
A par dos entendimentos acima reproduzidos, a taxa média de
mercado é de ser aferida também com consideração da faixa em que situada
determinada instituição bancária, haja vista que o custo do dinheiro para instituição de
determinado segmento não é o mesmo para o de outro, o que se dá, por exemplo,
generalizando, na confrontação de bancos públicos com privados, efeito que igualmente
ocorre nas demais faixas de varejo dentre os bancos privados, regendo a relação risco
maior juro maior; risco menor juro menor.
Taxas médias divulgadas pelo BACEN são meros referenciais
de mercado, e apuradas de taxas máximas e mínimas, superior e inferior à da média, não
impondo obrigatoriedade de adotá-las os integrantes do SFN, e nem aos mutuários em
aceitar essa ou aquela taxa quando de oferta de outras inferiores.
De tal moto, ausentes elementos para conclusão de que a taxa de
juros mensal dos contratos comporte enquadramento em abusividade diante da média
apurada de integrantes do segmento de crédito eleito na contratação, segue mantida a
sentença que rejeitou enfocada pretensão revisional, e desprovido o recurso da parte
ativa nessa matéria e questão.
Por fim, e por apresentadas contrarrazões, majoro os honorários
advocatícios para 15% (NCPC, art. 85, §11), observada gratuidade de justiça e a
condição suspensiva do NCPC, art. 98, §3o.
Anoto, por fim, entendimento pacífico de que o órgão julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece
que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência
ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a
apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso, e majoro os honorários advocatícios (NCPC, art. 85, §11), observada
gratuidade de justiça e a condição suspensiva do NCPC, art. 98, §3o.

JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
3o Juiz
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
PEDRO YUKIO KODAMA
102A6284
9
13
Declarações de
Votos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
102FB98D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1010325-04.2019.8.26.0664 e o código de confirmação da tabela acima.